Tribunal: STJ
Processo: 0288129-03.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 934385 - RR (2024/0288129-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DANIEL PULCHERIO FENSTERSEIFER
ADVOGADOS
: DANIEL PULCHERIO FENSTERSEIFER - RS068593
JOÃO ARTUR BORTOLUZZI - RS046406
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
PACIENTE
: EBERSON RODRIGO GASSNER
EMENTA
. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRA A
HABEAS CORPUS
ORDEM ECONÔMICA. PRODUÇÃO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA
FINANCEIRA (RIF) PELO COAF POR SOLICITAÇÃO DIRETA DA POLÍCIA
JUDICIÁRIA. QUESTÃO NÃO COMPREENDIDA NO JULGAMENTO DO
TEMA 990/STF. ACESSO DIRETO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O
COMPARTILHAMENTO. EVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DOS DADOS OBTIDOS E OS DELES
DECORRENTES.
1. Caso em que o Relatório de Inteligência Financeira foi produzido a partir
de solicitação direta da autoridade policial, sem autorização judicial, o que
está em desacordo com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
firmada após ampla análise do acórdão proferido no julgamento do RE n.
1.055.941/SP (Tema 990).
2. Não se desconhece que as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal
têm apresentado entendimentos divergentes sobre o assunto: enquanto a
Segunda Turma, corroborando o posicionamento deste Superior Tribunal,
adota postura mais restritiva; a Primeira Turma legitima a solicitação direta
dos dados sigilosos. Diante da falta de uniformidade, contudo, não há óbice
a que esta Corte continue aplicando a jurisprudência firmada por sua
Terceira Seção, até que haja a definição final.
3. Ordem parcialmente concedida nos termos do dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conceder em parte o habeas
15/05/2025
21/05/2025
corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA47722090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 19:34:51
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: 17e50ef5-4b73-44a8-a8b8-1c9ba263ee3a

Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47722090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 19:34:51
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: 17e50ef5-4b73-44a8-a8b8-1c9ba263ee3a

HABEAS CORPUS No 934385 - RR (2024/0288129-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DANIEL PULCHERIO FENSTERSEIFER
ADVOGADOS
: DANIEL PULCHERIO FENSTERSEIFER - RS068593
JOÃO ARTUR BORTOLUZZI - RS046406
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
PACIENTE
: EBERSON RODRIGO GASSNER
EMENTA
. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRA A
HABEAS CORPUS
ORDEM ECONÔMICA. PRODUÇÃO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA
FINANCEIRA (RIF) PELO COAF POR SOLICITAÇÃO DIRETA DA POLÍCIA
JUDICIÁRIA. QUESTÃO NÃO COMPREENDIDA NO JULGAMENTO DO
TEMA 990/STF. ACESSO DIRETO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O
COMPARTILHAMENTO. EVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DOS DADOS OBTIDOS E OS DELES
DECORRENTES.
1. Caso em que o Relatório de Inteligência Financeira foi produzido a partir
de solicitação direta da autoridade policial, sem autorização judicial, o que
está em desacordo com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
firmada após ampla análise do acórdão proferido no julgamento do RE n.
1.055.941/SP (Tema 990).
2. Não se desconhece que as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal
têm apresentado entendimentos divergentes sobre o assunto: enquanto a
Segunda Turma, corroborando o posicionamento deste Superior Tribunal,
adota postura mais restritiva; a Primeira Turma legitima a solicitação direta
dos dados sigilosos. Diante da falta de uniformidade, contudo, não há óbice
a que esta Corte continue aplicando a jurisprudência firmada por sua
Terceira Seção, até que haja a definição final.
3. Ordem parcialmente concedida nos termos do dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se
, sem pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
Eberson
, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal Regional
Rodrigo Gassner
Federal da 1a Região, diante da negativa de provimento ao Recurso em Sentido Estrito
n. 1004470- 96.2023.4.01.4200. Eis o resumo do
(fls. 108/110):
decisum
Documento eletrônico VDA46806737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/04/2025 01:13:08
Código de Controle do Documento: 35733c54-15f3-48e3-8533-f93eb6105249

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
CONTRA SENTENÇA PROLATADA EM SEDE DE
. ART. 581,
HABEAS CORPUS
X, DO CPP. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA NA ORIGEM.
TRANCAMENTO
DE
INQUÉRITO
POLICIAL.
MEDIDA
EXCEPCIONAL.
SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 2°, §1°, DA LEI 8.176
/1991, E ART. 1°, CAPUT, DA LEI 9.613/1998. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO NÃO PROVIDO.
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença, que, nos autos de
, não conheceu da impetração em favor da pessoa jurídica, dada a
Habeas Corpus
impossibilidade de sofrer restrições no seu direito de ir e vir, e denegou a ordem
quanto à pessoa física.
2. Os recorrentes impetram
contra ato atribuído ao Delegado
Habeas Corpus
de Polícia Federal da Superintendência Regional de Roraima, objetivando,
liminarmente, o trancamento do inquérito policial autuado sob o no 1005902-
58.2020.4.01.4200.
3. Não cabe a impetração de Habeas Corpus em favor da pessoa jurídica,
pelo simples fato de que não pode ser ela restringida na sua liberdade de ir e vir,
objeto que a medida visa a proteger. Precedente do STF: HC 88747 AgR, Relator
Min. Carlos Britto, DJe de 29-10-2009; e deste Tribunal: HC 1033384-
68.2020.4.01.0000, relatora Desembargadora Federal Monica Sifuentes, Terceira
Turma, P Je de
.
17/03/2023
4. A aptidão da denúncia anônima em dar início a investigações policiais, e
até mesmo à instauração de inquérito policial, é reconhecida pela jurisprudência
deste Tribunal, contando que a autoridade policial diligencie no sentido de obter
mais informações sobre os fatos, como ocorreu no caso. Precedentes: ACR
1004901- 92.2020.4.01.3600, Desembargador Federal Ney Bello, Terceira Turma,
P Je
; e ACR 0006186-40.2016.4.01.3904, relatora Desembargadora
04/04/2024
Federal Monica Sifuentes, Terceira Turma, E-DJF1 de
.
05/03/2021
5. Não há óbice a que a autoridade policial, a partir da denúncia anônima,
sobre a qual promoveu investigações que ensejaram a instauração de inquérito
policial, aprofunde a apuração com a solicitação, à Receita Federal, de
informações financeiras sobre os investigados. Tal proceder não
constitui desvirtuamento da investigação, mas continuidade delas.
6. O Superior Tribunal de Justiça, a partir de interpretação do Tema 990,
julgado pelo Supremo Tribunal Federal, entendeu pela possibilidade de a
autoridade policial solicitar, no bojo de investigação formalmente instaurada,
diretamente ao COAF ou à Receita Federal, o envio dos relatórios de inteligência
financeira, a fim de subsidiar a apuração da prática do crime de lavagem de
dinheiro. Precedente: RHC n. 147.707/PA, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe de
.
14/05/2024
7. O trancamento de ação penal ou inquérito, pela via do
,
Habeas Corpus
somente é admissível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da
conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de
indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que, não é o caso
dos autos.
8. O
, de que origina este recurso em sentido estrito, não é o
Habeas Corpus
instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos, por
ser instrumento de cognição limitada, sua utilização é reservada para casos de
demonstração cabal, de plano, da ilegalidade. Assim, não é meio adequado para
valorar os elementos probatórios até então colacionados, e perquirir se há, ou não,
indícios suficientes da prática de crime pelo paciente ou pela empresa que
representa.
9. Recurso em sentido estrito a que se nega provimento.
Aqui, a defesa busca a concessão da ordem a fim de trancar o Inquérito
Policial n. 1005902-58.2020.4.01.4200 e determinar a) o desentranhamento e
inutilização do RIF e de todos os documentos dele decorrentes; b) a restituição
imediata dos bens apreendidos; c) o levantamento do sequestro determinado; e d) seja
informada a Receita Federal sobre a nulidade e impossibilidade de utilização dos
(fl. 17).
elementos compartilhados
Documento eletrônico VDA46806737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/04/2025 01:13:08
Código de Controle do Documento: 35733c54-15f3-48e3-8533-f93eb6105249

Para tanto, alega, em resumo, a falta de justa causa para a investigação,
pois não há como tolerar a instauração de um Inquérito Policial com base em uma
denúncia anônima que não foi minimamente confirmada pelas diligências policiais
(fl. 9); e a ausência de ordem judicial para requisição do Relatório de
preliminares
Inteligência Financeira (RIF).
Prestadas as informações (fls. 772/775 e 818/820), o Ministério Público
Federal opinou, às fls. 811/815, pelo não conhecimento da impetração.
É o relatório.
VOTO
O
comporta acolhimento, embora em menor extensão do que a
writ
requerida.
Consta dos autos que o ora paciente é investigado em inquérito policial
instaurado a partir de notícia crime “apócrifa” relativa à compra ouro de garimpeiros por
alguém que seria proprietário de uma loja de materiais de construção, que o guardava
em escritório nos fundos da loja. Ao tomar conhecimento da informação a autoridade
policial instaurou investigação preliminar realizando vigilância em frente ao endereço
suspeito, constatando que efetivamente existir ali comércio de nome “GASSNETTI”
identificando em frente ao estabelecimento comercial (de que são sócios o ora
paciente EBERSON RODRIGO GASSNER, Elizandra de Fátima Sendrolki e Erasmo
Rona Carnetti) veículo automotor Fiat Toro; realizada pesquisa em sistema de
informação a partir da placa do veículo comprovou-se pertencer a GLEIQ MARÇAL
NICOMEDES, coinvestigado pela Polícia Federal; no inquérito policial a autoridade
responsável solicitou “relatório de inteligência financeira” a partir de que foi possível
identificar expressiva movimentação financeira, tendo o ora paciente EBERSON
RODRIGO GASSNER recebido entre
e
cerca de
10/10/2019
03/04/2020
R$700.000,00, parte desse valor provindo de empresas ligadas à mineração e parte de
pessoa física que seria sócio de uma dessas mineradoras; em
em
27/01/2022
abordagem por policiais rodoviários federais na rodovia BR-174 de um caminhão da
empresa “GASSNETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.” (de que é sócio o ora
paciente) fora(m) descobertas e apreendidas cerca de 30 toneladas de cassiterita,
lavrando-se auto de prisão em flagrante. A diligente defesa insurge-se contra
instauração de inquérito policial reputando ter sido ilegal a solicitação de “relatório de
inteligência financeira” ao (ex) COAF pela autoridade policial antes mesmo de
fl. 814.
deflagrada oficialmente a apuração de crimes (em tese) –
Documento eletrônico VDA46806737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/04/2025 01:13:08
Código de Controle do Documento: 35733c54-15f3-48e3-8533-f93eb6105249

Ao apreciar a questão, o Tribunal de origem assentou (fls. 89/104 – grifo
nosso):
[...] Quanto à denúncia anônima, sua aptidão em dar início a investigações
policiais, e até mesmo à instauração de inquérito policial, é reconhecida pela
jurisprudência deste Tribunal, contanto que a autoridade policial diligencie no
sentido de obter mais informações sobre os fatos, como ocorreu no caso.
[...]
No ponto, convém anotar que não há óbice a que a autoridade policial, a
partir da denúncia anônima, sobre a qual promoveu investigações que ensejaram a
instauração de inquérito policial, aprofunde a investigações com a solicitação, à
Receita Federal, de informações financeiras sobre os investigados.
Tal proceder não constitui desvirtuamento da investigação, como
querem fazer crer os recorrentes, mas, sim, sua continuidade, tanto é verdade que,
como adiante se verá, a partir dos dados obtidos junto à Receita Federal foi
possível desvendar movimentação financeira atípica e aparentemente ilícita.
Outro ponto relevante, sobre o qual se debruçam o impetrantes, ora
recorrentes, como argumento de defesa, é a impossibilidade de a autoridade
policial requerer aos órgãos de controle de atividades financeiras, como Receita
Federal e Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf (Unidade de
Inteligência Financeira – UIF), informações a respeito de pessoas sob
investigação. Tal alegação, todavia, esbarra na jurisprudência pátria.
O Superior Tribunal de Justiça, a partir de interpretação do Tema 990,
julgado pelo Supremo Tribunal Federal, entendeu pela possibilidade de a
autoridade policial solicitar, no bojo de investigação formalmente instaurada,
diretamente ao COAF, o envio dos relatórios de inteligência financeira, a fim de
subsidiar a apuração da prática do crime de lavagem de dinheiro, como no caso.
[...]
Descabe falar, ainda, em ausência de formalidade no pedido de informações
à Receita Federal. O Delegado de Polícia, após investigação preliminar,
determinou, no despacho constante do ID 401221730, fl. 21, que fosse solicitada a
RIF, a fim de verificar se há indícios de lavagem envolvendo a compra e venda de
ouro.
[...]
Verifica-se, portanto, que os fatos indicam a possibilidade de práticas
criminosas – comércio ilegal de ouro – e sua autoria.
Do relatório, colhem-se, entre outros, os seguintes fatos: recebimento de
valores expressivos provenientes de empresas de mineração pelo recorrente
Eberson Rodrigo Gassner e sua empresa, Gassnetti Materiais de Construção Ltda
ME; fracionamento de retiradas de dinheiro vivo, em valores de R$ 50.000,00,
alguns saques em um mesmo dia; destruição, por Eberson, de seu aparelho
celular, e sua ocultação, quando percebeu a presença da Polícia Federal no
recinto para cumprir decisão judicial; falta de justificativa para os montantes
financeiros recebidos – remessa de R$ 3.000.000,00 para terceiro – sem
justificativa aparente, e, ainda, a movimentação de quantia superior a R$
107.000.000,00 (cento e sete milhões de reais), no período de
a
01/12/2017
.
27/01/2022
Tais fatos, apontados no relatório da Polícia Federal são relevantes sob o
ponto de vista penal, e merecem ser elucidados, para se concluir, ou não, pela
prática do crime previsto no art. 2°, §1°, da Lei 8.176/1991:
[...]
No tocante à possibilidade de a ação da autoridade policial vir a caracterizar
abuso de autoridade (art. 25 da Lei 13.869/2019), o recorrente também não traz
nenhuma evidência, a não ser a mera insurgência, que, na verdade, incorre, nas
suas alegações, sobre todo o procedimento investigativo, que busca, sem
fundamentos idôneos, abortar.
Assim, contrariamente ao alegado, não há justificativa para o trancamento do
inquérito policial, porque não demonstradas, de plano, atipicidade da conduta,
ausência de indícios mínimos de autoria ou a presença de causa extintiva da
punibilidade.
Documento eletrônico VDA46806737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/04/2025 01:13:08
Código de Controle do Documento: 35733c54-15f3-48e3-8533-f93eb6105249

O entendimento perfilhado no acórdão impugnado alinha-se à jurisprudência
deste Superior Tribunal de que a deflagração da investigação criminal a partir de
notícia anônima, desde que verificada a sua plausibilidade, mediante realização de
diligências complementares antes da instauração do inquérito. Investigação preliminar
(HC n. 943.710
verificada na espécie. Possibilidade de instauração, inclusive ex officio
/SC, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
, DJEN
).
17/12/2024
23/12/2024
Entretanto, o atual entendimento desta Sexta Turma - que leva em
consideração, inclusive, a evolução do tema perante a Suprema Corte - não admite a
solicitação direta de Relatório de Inteligência Financeira pela autoridade policial sem
autorização judicial (RHC n. 203.578/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
). Devem os relatórios e os
05/11/2024
07/11/2024
elementos deles derivados ser desentranhados dos autos (HC n. 943.710/SC, Ministro
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
, DJEN
).
17/12/2024
23/12/2024
Isso porque, pelo que se tem dos autos, no caso em exame, o Relatório de
Inteligência Financeira foi produzido a partir de solicitação direta da autoridade policial,
sem autorização judicial, o que está em desacordo com a orientação jurisprudencial
desta Corte, firmada após ampla análise do acórdão proferido no julgamento do RE n.
1.055.941/SP (Tema 990).
E, da jurisprudência desta Corte, extraio os seguintes precedentes:
PENAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1o, § 2o, I, DA
LEI N. 9.613/1998). RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA DO COAF.
SITUAÇÃO DIVERSA DA DECIDIDA NO RE N. 1.055.941/SP. RELATÓRIOS
SOLICITADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL DIRETAMENTE AO COAF SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO
PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.
1.055.941/SP, em âmbito de repercussão geral, fixou as seguintes teses, a saber:
"1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da
UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em
que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para
fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das
informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior
controle jurisdicional;
2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser
feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo,
certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de
apuração e correção de eventuais desvios." 2. Constata-se que foi julgado lícito o
compartilhamento de provas entre o UIF (antigo COAF) e a Receita Federal do
Brasil (RFB) com os órgãos de persecução penal, nos casos em que o UIF e a
RFB constatam a ocorrência de ilegalidades e comunicam os fatos aos órgãos de
persecução penal.
3. No presente caso, a autoridade policial solicitou diretamente ao COAF o
envio dos relatórios de inteligência financeira, sem a existência de autorização
judicial, situação, portanto, diversa da análise pelo STF.
Documento eletrônico VDA46806737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/04/2025 01:13:08
Código de Controle do Documento: 35733c54-15f3-48e3-8533-f93eb6105249

4. A Terceira Seção desta Corte Superior analisou situação similar, ao julgar
o RHC n. 83.233/SP, no qual o Ministério Público requisitou diretamente à Receita
Federal do Brasil o envio da declaração de imposto de renda de determinadas
pessoas, o que foi considerado ilícito por esta Corte Superior.
5. Dessa forma, o presente recurso em habeas corpus deve ser provido para
declarar a ilicitude dos relatórios de inteligência financeira solicitados diretamente
pela autoridade policial ao COAF.
6. Recurso em
provido. (RHC n. 147.707/PA, Ministro Antonio
habeas corpus
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
– grifo nosso).
24/8/2023

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. ESTELIONATO
HABEAS CORPUS
MAJORADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO.
OBTENÇÃO DE DADOS FISCAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DIRETAMENTE
À RECEITA FEDERAL, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. QUESTÃO NÃO
COMPREENDIDA NO JULGAMENTO DO TEMA 990 PELO STF. ACESSO
DIRETO PELO ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, PREVISTA LEGALMENTE E
RECONHECIDAMENTE POSSÍVEL PELO STF. COMPARTILHAMENTO QUE
OCORRE,
DE
OFÍCIO,
PELA
RECEITA
FEDERAL
APÓS
DEVIDO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM QUE, POSTERIORMENTE AO
LANÇAMENTO DO TRIBUTO, VERIFICA-SE A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA
PRÁTICA DE CRIME. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA
ILICITUDE DOS DADOS OBTIDOS PELO ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO E OS
DELES DECORRENTES.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.
1.055.941/SP, em sede de repercussão geral, firmou a orientação de que é
constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e
da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se
define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins
criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das
informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior
controle jurisdicional (Tema 990).
2. Da leitura desatenta da ementa do julgado, poder-se-ia chegar à
conclusão de que o entendimento consolidado autorizaria a requisição direta de
dados pelo Ministério Público à Receita Federal, para fins criminais. No entanto, a
análise acurada do acórdão demonstra que tal conclusão não foi compreendida no
julgado, que trata da Representação Fiscal para fins penais, instituto legal que
autoriza o compartilhamento, de ofício, pela Receita Federal, de dados
relacionados a supostos ilícitos tributários ou previdenciários, após devido
procedimento administrativo fiscal.
3. Assim, a requisição ou o requerimento, de forma direta, pelo órgão da
acusação à Receita Federal, com o fim de coletar indícios para subsidiar
investigação ou instrução criminal, além de não ter sido satisfatoriamente
enfrentada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, não se
encontra abarcada pela tese firmada no âmbito da repercussão geral em questão.
Ainda, as poucas referências que o acórdão faz ao acesso direto pelo Ministério
Público aos dados, sem intervenção judicial, é no sentido de sua ilegalidade.
4. Hipótese dos autos que consiste exatamente no fato de que o Ministério
Público Federal solicitou, diretamente ao Superintendente da Receita Federal, as
declarações de imposto de renda do recorrente, de seus familiares e de diversas
pessoas jurídicas, ou seja, obteve diretamente do referido órgão documentação
fiscal, sem que tenha havido qualquer espécie de ordem judicial.
5. A possibilidade de a Receita Federal valer-se da representação fiscal para
fins penais, a fim de encaminhar, de ofício, os dados coletados no âmbito do
procedimento administrativo fiscal, quando identificada a existência de indícios da
prática de crime, ao Ministério Público, para fins de persecução criminal, não
autoriza o órgão da acusação a requisitar diretamente esses mesmos dados, sem
autorização judicial.
6. Recurso provido para reconhecer a ilicitude dos dados (fiscais) obtidos
pelo Ministério Público por meio da Receita Federal na Ação Penal n. 0003084-
80.2016.4.03.6126, sem autorização judicial, devendo todos os elementos de
informação e os deles decorrentes ser desentranhados da ação penal, cabendo ao
Juízo de Direito da 3a Vara Federal de Santo André/SP identificá-los, verificar em
Documento eletrônico VDA46806737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/04/2025 01:13:08
Código de Controle do Documento: 35733c54-15f3-48e3-8533-f93eb6105249

quais ações judiciais foram utilizados e analisar, pormenorizadamente, se as ações
penais se sustentariam sem esses indícios. (RHC n. 83.447/SP, de minha relatoria,
Terceira Seção, DJe
– grifo nosso).
15/3/2022

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. 1. "OPERAÇÃO SANGUE IMPURO". RE 1.055.941/SP (TEMA 990
CORPUS
/STF). JULGADOS DA TERCEIRA SEÇÃO. REQUISIÇÃO DIRETA À RECEITA
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 2. REQUISIÇÃO DIRETA DO MPF AO COAF.
APLICAÇÃO DO MESMO ENTENDIMENTO. DECISÃO CASSADA PELO STF.
RCL 61.944/PA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DOS LIMITES FIRMADOS NO
TEMA 990/STF. 3. NECESSIDADE DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO FORMAL.
AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. HC 201.965/STF. 4. INDEVIDA PESCARIA
PROBATÓRIA. NULIDADE DAS PROVAS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. 5.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos RH Cs 83.233/SP e 83.447
/SP, ambos de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assentou que "a
possibilidade de a Receita Federal valer-se da representação fiscal para fins
penais, a fim de encaminhar, de ofício, os dados coletados no âmbito do
procedimento administrativo fiscal, quando identificada a existência de indícios da
prática de crime, ao Ministério Público, para fins de persecução criminal, não
autoriza o órgão da acusação a requisitar diretamente esses mesmos dados sem
autorização judicial", em especial porque referida questão não foi tratada no Tema
990/STF.
2. Mais recentemente, a Sexta Turma, por maioria, no julgamento do RHC
147.707/PA, assentou não ser possível solicitar relatórios de inteligência financeira
ao COAF sem autorização judicial, subsidiando referido entendimento nos
precedentes da Terceira Seção que firmaram a impossibilidade de se solicitar
informações sigilosas diretamente à Receita Federal. No entanto, na Reclamação
n. 61.944/PA, a Primeira Turma do STF cassou referida decisão, consignando que
a redação do Tema 990/RG não permite a interpretação trazida no acórdão
reclamado.
3. Embora haja certa controvérsia a respeito da correta interpretação dos
limites firmados no Tema 990 da Repercussão Geral do STF, é incontroversa a
impossibilidade de se requerer informações sem que haja prévia instauração de
investigação formal, conforme constou do
n. 201.965/RJ, julgado
Habeas Corpus
pelo STF. - No caso, apesar de o nome do paciente ter sido citado nas
colaborações premiadas, as quais datam de 2015, e mesmo constando ofício do
Ministério Público Federal, datado de
, requerendo a instauração de
9/12/2016
inquérito policial para investigar o paciente, a instauração formal apenas ocorreu
por meio de Portaria datada de
, sendo que as informações foram
28/5/2018
requeridas ao COAF em
, antes, portanto, da existência de procedimento
4/5/2018
policial instaurado.
4. Constata-se, portanto, que o requerimento de Relatório de Inteligência
Financeira ao COAF, para averiguar a existência de movimentação atípica em
relação ao paciente e às pessoas jurídicas nas quais ele participa, foi realizado
antes da existência de investigação formal contra o paciente, o que revela indevida
pescaria probatória (
), prática vedada pela jurisprudência pátria.
fishing expedition
Dessa forma, deve ser mantida a nulidade das provas, com o consequente
trancamento do IP, sem prejuízo de nova investigação, desde que em observância
.
à legislação pátria
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 876.250/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe
– grifo nosso).
3/7/2024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
OMISSÃO. OCORRÊNCIA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS FISCAIS PELA
RECEITA FEDERAL DIRETAMENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. HIPÓTESE NÃO COMPREENDIDA NA TESE
FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 990 PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL -STF. PROCEDIMENTO METAMÓRFICO QUE NÃO SE CONFUNDE
COM A REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS PREVISTA
LEGALMENTE E RECONHECIDA PELO STF. ILEGALIDADE CONFIGURADA.
Documento eletrônico VDA46806737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/04/2025 01:13:08
Código de Controle do Documento: 35733c54-15f3-48e3-8533-f93eb6105249

DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DOS DADOS OBTIDOS PELO ÓRGÃO DA
ACUSAÇÃO
E
DOS
DEMAIS
ATOS
SUBSEQUENTES.
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Verifica-se omissão da decisão quanto à pretendida delimitação do âmbito
e dos pressupostos de legalidade parametrizados na tese firmada pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 990. Realmente, não mereceu a atenção devida o fato
de ter havido compartilhamento das informações entre a Receita Federal e o
Ministério Público Federal em Santa Catarina, efetuado em
, em fase
3/10/2016
embrionária da investigação tributária, sem a precedência do lançamento tributário
justificador da referida prática.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.
1.055.941/SP, em sede de repercussão geral, firmou a orientação de que é
constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e
da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se
define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins
criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das
informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior
controle jurisdicional (Tema 990).
3. Esse entendimento consolidado não autorizaria o compartilhamento
indiscriminado, açodado e plenamente discricionário de dados sigilosos pela
Receita Federal ao Ministério Público. Seguramente, a análise acurada do acórdão
demonstra que tal conclusão não foi compreendida no julgado, que trata da
Representação Fiscal para fins penais, instituto legal que autoriza o
compartilhamento, de ofício, pela Receita Federal, de dados relacionados a
supostos ilícitos tributários ou previdenciários após devido procedimento
administrativo fiscal.
4. Assim, a requisição ou o compartilhamento ativo, de forma direta, pelo
órgão da acusação à Receita Federal e, reversamente, com o fim de coletar
/fornecer indícios para subsidiar investigação ou instrução criminal, não se
encontram abarcados pela tese firmada no âmbito da repercussão geral em
questão.
.
Distinguishing
5. Inconsistentes as referências que o acórdão faz ao teor de "dados globais"
das informações compartilhadas, a permitirem o acesso direto pelo Ministério
Público, sem intervenção judicial. Dados detalhados e críticos da atividade
empresarial que extravasam, em muito, os limites objetivos da tutela de urgência
vigente à época. Minúcias que não se contêm nas estremaduras do conceito de
"montantes globais". Tutela antecipatória, ademais, explicitamente revogada pelo
Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do caso paradigmático.
6. O procedimento objurgado se encontra inquinado de nulidade
, a
ab ovo
caracterizar constrangimento ilegal sanável pelo
. Portanto, apesar
habeas corpus
dessas premissas terem passado despercebidas no julgamento anterior, a
concessão da ordem se impõe, nos termos do pedido inicial.
7. Solução adotada que, por sua maior abrangência, acarreta a
superveniente perda de interesse recursal em relação aos demais pontos
impugnados pelos embargos de declaração, tornando prejudicado o exame dessas
matérias.
8. Embargos de declaração acolhidos em parte, com excepcionais efeitos
infringentes, para conceder a ordem de
e declarar a nulidade da
habeas corpus
prova matriz, consistente no compartilhamento de informações entre a Receita
Federal e Ministério Público Federal, que motivaram a instauração do Inquérito
Policial n. 5002024-02.2017.4.04.7200 (IPL n. 0073/2017-SR/DPF/SC), sem
autorização judicial, e, por consequência, de todos os atos e provas subsequentes.
(EDcl no AgRg nos EDcl no RHC n. 119.297/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe
– grifo nosso).
27/6/2022
Não se desconhece que as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal têm
apresentado entendimentos divergentes sobre o assunto: enquanto a Segunda Turma,
corroborando o posicionamento deste Superior Tribunal, adota postura mais restritiva;
a Primeira Turma, que inclusive acolheu reclamação para cassar o acórdão proferido
no primeiro precedente citado, legitima a solicitação direta dos dados sigilosos.
Documento eletrônico VDA46806737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/04/2025 01:13:08
Código de Controle do Documento: 35733c54-15f3-48e3-8533-f93eb6105249

Diante da falta de uniformidade, contudo, penso não haver óbice a que esta
Corte continue aplicando a jurisprudência firmada por sua Terceira Seção, até que haja
a definição final.
Ante o exposto,
a ordem a fim de reconhecer a
concedo parcialmente
ilicitude do Relatório de Inteligência Financeira solicitado diretamente pela autoridade
policial ao COAF (Inquérito Policial n. 1005902-58.2020.4.01.4200), devendo todos os
elementos de informação e os deles decorrentes ser desentranhados dos autos,
cabendo ao Juízo da 4a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de
Roraima identificá-los e analisar se a investigação se sustentaria sem esses indícios,
bem como avaliar a subsistência das medidas acautelatórias determinadas.
Documento eletrônico VDA46806737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/04/2025 01:13:08
Código de Controle do Documento: 35733c54-15f3-48e3-8533-f93eb6105249

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 934.385 / RR
Número Registro: 2024/0288129-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10005219820224014200 10044709620234014200 10059025820204014200 10078592620224014200
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL PULCHERIO FENSTERSEIFER
ADVOGADOS : JOÃO ARTUR BORTOLUZZI - RS046406
DANIEL PULCHERIO FENSTERSEIFER - RS068593
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
PACIENTE
: EBERSON RODRIGO GASSNER
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL -
TRANCAMENTO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). DANIEL PULCHERIO FENSTERSEIFER, pelas partes: IMPETRANTE:
DANIEL PULCHERIO FENSTERSEIFER e PACIENTE: EBERSON RODRIGO GASSNER.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu conceder em parte o habeas corpus, nos termos do
21/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47616370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: 2d1e1b61-74ac-4e54-a815-65fa3be4f2ef

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: 2d1e1b61-74ac-4e54-a815-65fa3be4f2ef